Tribunal: TJSP
Processo: 2041026-46.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra a vida
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
1-) "Habeas Corpus", com pedido liminar. Prisão preventiva. Art. 121, § 2o, incisos IV, do Código Penal.
2-) A prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da presunção do estado de inocência e, por essa razão, deve ser decretada por decisão fundamentada, que demonstre a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como, no mínimo, de um dos

Ementa:
1-) "Habeas Corpus", com pedido liminar. Prisão preventiva. Art. 121, § 2o, incisos IV, do Código Penal.
2-) A prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da presunção do estado de inocência e, por essa razão, deve ser decretada por decisão fundamentada, que demonstre a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como, no mínimo, de um dos pressupostos do art. 312, do Código de Processo Penal.
3-) A r. decisão impugnada apresenta-se suficientemente motivada, considerando as circunstâncias do caso concreto e condições subjetivas do paciente.
4-) Ordem denegada.